Tribunal: TJSP
Processo: 1097591-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Indenização. Ação de regresso. Autora condenada solidariamente, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a restituir valores pagos pela compradora. Autora que efetuou o pagamento integral da condenação e aqui pretende carrear a totalidade da responsabilidade à Ré. Incidência do artigo 13, parágrafo único, do CDC. Valores pagos a título de parcelas do preço do imóvel ajustada

Ementa:
Indenização. Ação de regresso. Autora condenada solidariamente, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a restituir valores pagos pela compradora. Autora que efetuou o pagamento integral da condenação e aqui pretende carrear a totalidade da responsabilidade à Ré. Incidência do artigo 13, parágrafo único, do CDC. Valores pagos a título de parcelas do preço do imóvel ajustada entre compradora e vendedora do imóvel. Autora que nada recebeu a esse título. Responsabilidade exclusiva da vendedora do imóvel pela devolução dos valores pagos. Sentença reformada e sucumbência atribuída à Ré. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000554009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1097591-72.2019.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que é apelante
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado ESSER ALASKA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
Apelação Cível No 1097591-72.2019.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelante: Brasil Brokers Participações S/A
Apelado: Esser Alaska Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Juiz sentenciante: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Voto no 25.546
Indenização.
Ação
de
regresso.
Autora
condenada
solidariamente, em ação de rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel, a restituir valores pagos pela compradora.
Autora que efetuou o pagamento integral da condenação e
aqui pretende carrear a totalidade da responsabilidade à Ré.
Incidência do artigo 13, parágrafo único, do CDC. Valores
pagos a título de parcelas do preço do imóvel ajustada entre
compradora e vendedora do imóvel. Autora que nada recebeu
a esse título. Responsabilidade exclusiva da vendedora do
imóvel pela devolução dos valores pagos. Sentença reformada
e sucumbência atribuída à Ré. Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de págs. 333/335, cujo relatório adoto, para condenar a Ré a
pagar à Autora a quantia de R$ 64.572,04, com atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do desembolso, e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a Ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
Apela a Autora (págs. 338/347) com alegação, em síntese,
que, embora tenha julgado parcialmente procedente a demanda, o r. Juízo a prejudicou
gravemente, ao proferir julgamento totalmente teratológico, o que não se pode admitir.
O Juízo a quo entendeu ser inviável a discussão de responsabilidade no caso, na medida
em que o processo no 1084257-73.2016.8.26.0100 já transitou em julgado, fazendo coisa
julgada quanto ao tema. Ora, evidente o erro grosseiro perpetrado. A ação de origem foi
pautada no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, por óbvio, de relação
consumidor x fornecedor. Naquela demanda, a 29a Vara Cível desta comarca não fez
qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade civil das litigantes, mas tão somente
o entendimento de que existia uma cadeia de fornecimento, a resultar na
responsabilização solidária das fornecedoras. Não existe qualquer análise de qual
empresa foi responsável pelos danos causados ao consumidor na ação regida pela
legislação consumerista. A fim de evitar o cometimento de uma injustiça, e evitar o
enriquecimento ilícito, é facultado às fornecedoras ingressar com ação de regresso, e
nesse momento é discutida a existência de culpa pelo evento danoso e definida a real
responsabilidade das partes envolvidas, tudo isso nos termos do artigo 13 do CDC. Não
teve responsabilidade pelos danos aventados pela consumidora, pois o valor imposto às
partes naquela ação diz respeito apenas à Ré, construtora do empreendimento, e que
firmou exclusivamente o instrumento particular de promessa de compra e venda com a
parte autora do processo no 1084257-73.2016.8.26.0100. Conforme já debatido
anteriormente, a condenação daquela demanda se limitou à restituição dos valores pagos
a título de quitação do saldo final do imóvel, decorrendo a decretação da rescisão
contratual. Por óbvio, a corretora do imóvel não recebeu nenhuma parcela do preço do
imóvel e não pode responder pela devolução de quantia destinada à amortização do
preço do bem, que jamais cobrou e muito menos recebeu. Também não concorreu, por
ação ou omissão, para a rescisão do contrato.
Preparo anotado (págs. 348/349). Não foram ofertadas
contrarrazões (pág. 352).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
É o relatório.
Ressalvado o douto entendimento do Juiz prolator da r.
sentença de págs. 333/335, o recurso comporta acolhida.
Em ação de indenização, argumenta a Autora que recaiu
integralmente sobre seu patrimônio responsabilidade por condenação cível oriunda do
processo no 1084257-73.2016.8.26.0100. Sustenta que todo o ônus da condenação deve
recair sobre o patrimônio da Ré, que figurou como corré na ação de rescisão contratual
c/c restituição de valores.
Verifica-se do processo que a Autora e a Ré figuraram
como Corrés na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, processo no
1084257-73.2016.8.26.0100, promovido pela compradora, em que a r. sentença assim
decidiu: “Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, para confirmar
a tutela antecipada e declarar rescindido o contrato firmado entre as partes,
condenando as requeridas, solidariamente à restituição da quantia de R$ 98.017,94,
com correção monetária, pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça, desde
o desembolso, e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação” (pág. 85).
As Rés da ação de rescisão contratual recorreram e foi
proferido o v. Acórdão de págs. 86/92, cuja ementa é a seguinte: “Apelação Compra e
venda de imóvel - Rescisão contratual - Legitimidade das rés que integraram o negócio
jurídico para compor o polo passivo da demanda - Inteligência do artigo 7o do CDC -
Eventuais responsabilidades internas entre as parceiras é “res inter allios”, a ser
dirimida pelas mesmas no momento oportuno - Abusividade da cláusula contratual que
prevê a retenção de 40% dos valores pagos - Percentual de 20% que se mostra mais
adequado - A correção monetária não pode ser afastada porque não constitui um plus -
Juros que deverão incidir a partir do trânsito em julgado - Sucumbência processual que
deve ser repartida em razão do parcial provimento do pedido - Sentença parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
reformada - Recurso da BRASIL BROKERS desprovido - Recurso da ESSER ALASKA
provido em parte”.
O processo no 1084257-73.2016.8.26.0100 teve por objeto
a rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, celebrado em 30.8.2013 entre
Marcela Loutfi Amaro e aqui Ré Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Lá
foi declarada a rescisão do contrato e determinada a devolução dos valores pagos,
admitida a retenção de 20% pelas Corrés.
A aqui Autora efetuou o pagamento da condenação que
lhe fora imposta em razão da solidariedade, contudo sustenta não ter essa
responsabilidade perante a aqui Ré, em razão de não ter recebido qualquer valor da
compradora, uma vez que estes foram destinados exclusivamente à aqui Ré, vendedora
do imóvel, razão pela qual promove esta ação de indenização, com o objetivo de reaver
o valor que satisfez, em decorrência da condenação sofrida (R$ 129.144,09).
Na espécie, pertinente o cabimento desta ação, que em
verdade se trata de “ação de regresso”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados
deste TJSP:
“AÇÃO DE REGRESSO, Contrato de transporte aéreo.
Procedência Ação ajuizada pela agência de viagens em face da companhia aérea
- Partes condenadas solidariamente perante os consumidores prejudicados
Inocorrência da prescrição da pretensão, que tem seu termo inicial do momento
em que adimplida a obrigação - Falha no sistema da empresa aérea que deu
origem ao dano, pois não permitiu o embarque da passageira - Responsabilidade
da empresa aérea pelo dano ocorrido - Direito de Regresso reconhecido Sentença
mantida Recurso não provido” (Apelação no 1008208-59.2014.8.26.0003, relator
o Desembargador HERALDO DE OLIVEIRA, 13a Câmara de Direito Privado, j.
25/02/2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de regresso. Pleito ajuizado
por concessionária de veículos em face da fabricante. Partes litigantes
condenadas solidariamente no âmbito de ação indenizatória promovida por
consumidor, prejudicado por problemas no veículo 0 km por ele adquirido.
Pretensão da autora de restituição de sua quota-parte do valor indenizatório.
Possibilidade. Artigo 13, parágrafo único, do CDC. Apelante não carreou aos
autos documentos hábeis a comprovar culpa exclusiva da apelada pelos danos
sofridos pelo consumidor. Aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.
Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Improcedência da demanda mantida.
Redução do valor dos honorários sucumbenciais, por equidade, em atenção aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no 0022167-41.2018.8.26.0564, relator
SÉRGIO ALFIERI, 35a Câmara de Direito Privado, j. em 27.02.2020).
É certo que a condenação sofrida no processo no
1084257-73.2016.8.26.0100, já transita em julgado, foi solidária, porque em benefício
do consumidor. A responsabilidade solidária fora atribuída a aqui Autora e a aqui Ré,
em razão de ambos integrarem a negócio jurídico que se pretendeu rescindir, nos termos
do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Naquela ação não se
individualizou a responsabilidade civil de cada Ré, porque a tanto não se fazia
necessário, o que, no entanto, é aqui objetivado, de modo a se quantificar a condenação,
com base na participação de cada uma na formação do contrato.
Novamente aqui se destaca que a responsabilidade
solidária entre as partes, na ação de rescisão contratual, foi analisada sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor, para beneficiar o consumidor hipossuficiente, que
não pode ser prejudicado pela busca do real responsável pela devolução dos valores
pagos. Por isso o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, perante o
consumidor, toda a cadeia de serviços ou de produtos responde de forma solidária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
No entanto, já ressarcido o consumidor, é possível a
responsabilização civil entre a cadeia de fornecedores quanto ao efetivo responsável
pela devolução dos valores pagos pelo comprador. Assim, não podem todos aqueles que
figuraram na cadeia de fornecedores suportar com um prejuízo causado por apenas um
deles, ou mesmo preferencialmente por um deles.
Em comentário ao artigo 13 do Código de Defesa do
Consumidor, CLÁUDIA LIMA MARQUES, ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN e
BRUNO MIRAGEM enunciam: “Assim, se o defeito foi na fabricação do iogurte, no
tipo de microorganismo utilizado, o comerciante pode até ser responsabilizado pelos
danos causados à saúde de seus clientes e de suas famílias, pois está mais próximo e se
presume que tenha falhado na conservação do produto perecível. Mas, se o defeito do
produto foi causado pelo fabricante, terá o comerciante direito de regresso. Se o defeito
que deu origem ao evento danoso foi causado totalmente pelo fabricante, terá direito de
regresso integral” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6a edição revista,
atualizada e ampliada, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, pág. 558 nosso o
sublinhado).
A Autora efetuou o pagamento ao consumidor em
decorrência do incidente de cumprimento de sentença no 0024985-97.2018.8.26.0100
(pág. 273), o que autoriza o ajuizamento da ação de regresso, aqui intitulada de
“indenizatória”, nos termos do artigo 13, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, pois a relação jurídica entre consumidor e fornecedores deixa de existir na
ação de regresso, em que cada parte responde segunda a sua participação na formação
do contrato que restou rescindido e admitida a devolução de 80% dos valores pagos pela
compradora. Observe-se ainda que a Autora da ação de rescisão contratual também
buscou a restituição da comissão de corretagem, que fora paga à Autora, pleito este
julgado improcedente naquela ação, de modo que os valores lá restituídos
correspondiam unicamente àqueles suportados para o pagamento do preço do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
E, nesse passo, esta ação é procedente, uma vez que os
valores cuja restituição se pretende compreendem apenas as parcelas do preço ajustadas
no contrato entre a compradora e a aqui Ré (vendedora do imóvel), e cujos valores
foram recebidos de forma exclusiva pela vendedora, aqui Ré, sem qualquer participação
da aqui Autora.
Com essas considerações, condeno a Ré a pagar à Autora
o valor de R$ 129.144,09, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do desembolso e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Quanto à verba honorária e, apesar do regramento do novo
Código de Processo Civil, de que os honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20%
do valor da causa ou da condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor
pelo Juízo, em observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido
contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente
desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada
ao que se produziu para a obtenção do resultado.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas
situações em não raros enredos processuais, especialmente em causas que
envolvem grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a
relevância da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir que
somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a condigna
remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à bancarrota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097591-72.2019.8.26.0100
Voto no 25.546
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados
em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/SP,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” (AREsp 1.438.183, relator o
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).
Observados esses enunciados, bem como o Juízo de
Excepcionalidade então invocado no referido julgado, arbitro a verba honorária devida
pela Ré, já considerado a fase recursal, em 5% do valor da condenação atualizada (R$
129.144,09).
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator